Tribunal: CARF
Processo: 13981.000262/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000262/2002-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.591 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAQUIBRÁS AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA
FÍSICA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62, § 2o
DO ANEXO II DO RICARF/2015. ARTS. 1.036 a 1041 DA LEI 13.105/2015.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos repetitivos,
que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o
valor das aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e
Cofins, de modo que devem ser computadas as aquisições de pessoas físicas e
cooperativas. Esse entendimento por força regimental deve ser reproduzido no
julgamento dos recursos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para (i) reconhecer o crédito
presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas – na sistemática da lei 9.363/96 e (ii)
aplicar a correção monetária, pela taxa Selic, somente a partir do encerramento do prazo de 360
dias da data do pedido de contribuinte, sobre a parcela originalmente glosada e posteriormente
revertida no âmbito do processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 154.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000262/2002-90
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
293-00.134, da 3a Turma Especial do 2o Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. BASE DE CÁLCULO.
As aquisições de insumos a pessoas físicas, não oneradas com as contribuições
que o benefício visa a ressarcir, são excluídas do cômputo de sua base de
cálculo.
INSUMOS ADMITIDOS.
As aquisições de óleos lubrificantes, pneumáticos e câmaras de ar não
integram a base de cálculo urna vez que os mesmos não se integram ao
produto em fabricação, nem são consumidos em contato direto com ele,
requisitos para que se subsumam ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem defendido pela legislação do imposto.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS SELIC. INAPLICABILIDADE.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

Ao valor do ressarcimento de IPI, inconfundível que é com restituição ou
compensação, não se abonam juros calculados pela taxa Selic.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que negou provimento ao recurso da autora quanto à inclusão na base de cálculo do crédito
presumido de IPI dos insumos adquiridos de pessoas físicas e à glosa de materiais
intermediários, além da incidência da Taxa SELIC no ressarcimento do crédito de IPI –
requerendo a sua reforma.

Em despacho de admissibilidade às fls. 425 a 428, foi dado seguimento parcial
somente em relação às seguintes matérias:
 Direito ao crédito presumido do IPI em relação aos insumos adquiridos
a pessoas físicas; e
 Direito à correção do valor do ressarcimento pela taxa Selic.

Em despacho às fls. 429 a 430, foi mantida na íntegra o despacho do Presidente
da Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo.

Cientificada a Fazenda Nacional, manifestou que não haverá apresentação de
contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo na parte admitida - o que concordo com o despacho de
admissibilidade do recurso.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

Ventiladas tais considerações, recordo as matérias suscitadas em recurso que
foram conhecidas:
 Direito ao crédito presumido do IPI em relação aos insumos adquiridos
a pessoas físicas; e
 Direito à correção do valor do ressarcimento pela taxa Selic.

Quanto à 1a matéria - discussão acerca do ressarcimento de custos de insumos
que não tiveram incidência das contribuições para o PIS e Cofins – adquiridos de pessoas físicas,
importante trazer que o STJ já se posicionou na sistemática do artigo 543-C do antigo Código de
Processo Civil (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105/2015), ao apreciar o REsp. 993.164/MG, em
sede de recurso repetitivo, consolidando jurisprudência em prol dos sujeitos passivo.

Ao apreciar o r. REsp, aquele Tribunal consignou a seguinte ementa (Grifos
meus):
“EMENTA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter
sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinando-se aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do
valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora
e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados,
como
ressarcimento
das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro
de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de
venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior."
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de
Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a
Portaria 38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido
instituído pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a
expedir normas complementares necessárias à implementação da aludida
portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao
crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais. § 1o O direito ao crédito presumido
aplica-se inclusive: I Quando o produto fabricado goze do benefício da
alíquota zero; II nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a produtos
oriundos da atividade rural, conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou
embalagem, na produção bens exportados, será calculado, exclusivamente, em
relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições
PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97,
restringiu a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei
9.363/96), no que concerne às empresas produtoras e exportadoras de
produtos oriundos de atividade rural, às aquisições, no mercado interno,
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao
PIS/PASEP e à COFINS.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-
ão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. [...]
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de
cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições
(relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e
de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS.”

É de se verificar que o entendimento do STJ exarado no REsp 993.164/MG é
totalmente aplicado ao caso em comento. É de se confirmar, assim, que não há impedimento ao
crédito decorrente de aquisições de pessoas físicas na Lei 9.363:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
ALTERNATIVO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o,
DA LEI N. 9.363/96 E LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, §2o,
DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, § 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao
art. 1o da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito
presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 13.12.2010. Lógica que também se aplica ao art. 5o, §2o, da
IN/SRF n. 420/2004, especifica para o crédito presumido alternativo previsto
na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica redação.”
2. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria
sumulada neste STJ (Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do
Fisco") e já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos
prevista no artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp. No
1.035.847 RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009.
3. Consoante precedente julgado em sede de Recurso Representativo da
Controvérsia (REsp. n. 1.138.206/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 9.8.2010), o art. 24 da Lei 11.457/2007 se aplica também para os
pedidos protocolados antes de sua vigência. Sendo assim, o Fisco deve ser
considerado em mora somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
(STJ, REsp 1313043 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES ,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 08/10/2012)”.

Sendo assim, considerando que a decisão emanada pelo STJ observou o regime
do art. 543-C do CPC antigo (Lei 5.869/73) – atualmente arts. 1.036 a 1041 da Lei 13.105/2015
(Novo CPC), tenho que, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF/2015 (já alterada pela Portaria
MF 151/2016), deve essa Conselheira reproduzir tal decisão para fins de aplicação aos casos
discutidos nesse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, “in verbis”:
“Art. 62............
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF."

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo nessa parte.

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

Quanto à segunda matéria, qual seja, direito à correção do valor do
ressarcimento pela taxa Selic. vê-se ser importante recordar a Súmula CARF 154:
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.”

Sendo assim, da análise dos autos, constata-se a oposição ilegítima, sendo
aplicável a Súmula CARF no 154.

Em vista do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo, dando-lhe provimento parcial, para:
(i) reconhecer o crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas
– na sistemática da lei 9.363/96; e
(ii) aplicar a correção monetária, pela taxa Selic, somente a partir do
encerramento do prazo de 360 dias da data do pedido de contribuinte,
sobre a parcela originalmente glosada e posteriormente revertida no
âmbito do processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 154.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000262/2002-90

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital